Tribunal: TJPA
Processo: 0812999-09.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812999-09.2024.8.14.0401

APELANTE: DOUGLAS MAKLEUREN BEIRAO DA CRUZ, GUSTAVO CALDAS RAMOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0812999-09.2024.814.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA BELÉM/PA.

APELANTE:
DOUGLAS MAKLEUREN BEIRÃO DA CRUZ.

ADVOGADO: CARLOS JOSÉ MARQUES DUARTE, OAB/PA 6992.

APELANTE:
GUSTAVO CALDAS RAMOS.

ADVOGADOS:
ANDREA MARIA DE ALMEIDA SILVA, OAB/PA 25.101; SÉRGIO FLEURY FONSECA DOS ANJOS, OAB/PA 18.873.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: Des.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, II, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA.
EMENDATIO LIBELLI
. MÉRITO. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. COAUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AGRESSÃO INJUSTA INICIADA PELO PRÓPRIO AGENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE.
ANIMUS NECANDI
VINCULADO À SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos contra a r. sentença que condenou ambos os réus pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal).

2.

A defesa do apelante Douglas Cruz argui a nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. A defesa do apelante Gustavo Ramos busca o reconhecimento da legítima defesa, a desclassificação do crime para homicídio e, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) a validade da sentença condenatória proferida contra o apelante Douglas Cruz, diante da divergência entre a capitulação jurídica da denúncia e a da condenação; (ii) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação do mesmo réu como coautor do latrocínio; e (iii) a configuração da legítima defesa ou a possibilidade de desclassificação da conduta do apelante Gustavo Ramos, bem como a correção de sua dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Recurso do apelante Douglas Cruz:
A preliminar de nulidade deve ser rejeitada. O réu se defende dos fatos, e a narrativa da denúncia descreveu, desde o início, a conduta de latrocínio, permitindo ao julgador aplicar a correta definição jurídica (
emendatio libelli
, art. 383 do CPP), sem surpresa para a defesa, que teve plena oportunidade de se manifestar sobre a imputação. No mérito, a tese de insuficiência probatória não se sustenta, pois as provas demonstram sua participação decisiva na empreitada criminosa (planejamento, aluguel e condução do veículo para fuga), configurando a coautoria.

5.
Recurso do apelante Gustavo Ramos:
A tese de legítima defesa é improcedente, pois foi o apelante quem iniciou a agressão injusta ao praticar o assalto. A desclassificação para homicídio é incabível, pois o dolo de matar foi claramente empregado como meio para assegurar a subtração e a fuga, caracterizando o crime de latrocínio. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, com a pena-base exasperada em razão da culpabilidade e das circunstâncias concretas do delito, não havendo reparos a fazer.

IV. DISPOSITIVO

6. Recursos conhecidos e, no mérito,
desprovidos
, para manter integralmente a r. sentença condenatória, em consonância com o parecer ministerial.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 25, 29, 59, 157; Código de Processo Penal, arts. 383, 617.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 510.033/SP; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.415.239/SP; TJSP, Apelação Criminal 0000972-29.2018.8.26.0037; TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801995-73.2024.8.14.0045.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
GUSTAVO CALDAS RAMOS
e
DOUGLAS MAKLEUREN BEIRÃO DA CRUZ
, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, II, do Código Penal (latrocínio), absolvendo-os da imputação de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP).

Consta da denúncia que, no dia 19 de abril de 2024,
Gustavo Caldas Ramos
, com o auxílio de
Douglas Makleuren Beirão da Cruz
, adentrou uma joalheria, subtraiu bens da vítima André Luiz Morais Vieira e, para assegurar o crime, efetuou disparos de arma de fogo que levaram a vítima a óbito. A denúncia imputou a
Gustavo
o crime de latrocínio e a
Douglas
o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, além de associação criminosa para ambos.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença que condenou
Gustavo Caldas Ramos
à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão e
Douglas Makleuren Beirão da Cruz
à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado, pela prática de latrocínio.

Em suas razões, a defesa de
Douglas Makleuren Beirão da Cruz
argui, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença por ofensa ao princípio da correlação. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas (ID 25641673).

A defesa de
Gustavo Caldas Ramos
, por sua vez, pleiteia o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, a desclassificação da conduta para homicídio e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena (ID 24798905).

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas (ID 24798914 e 27559783), pugnando pelo conhecimento e desprovimento de ambos os apelos.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID 28220937).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DA APELAÇÃO DE DOUGLAS MAKLEUREN BEIRÃO DA CRUZ

2.1. Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Ofensa ao Princípio da Correlação

Cuida-se de apelação criminal interposta pela defesa de Douglas Cruz, condenado juntamente com Gustavo Ramos, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, do Código Penal), em decorrência de fato inicialmente narrado na denúncia como roubo duplamente qualificado.

A defesa argui a nulidade absoluta da sentença, sustentando que o apelante foi condenado por crime mais grave (latrocínio) do que o capitulado na denúncia (roubo majorado), sem que houvesse o aditamento da peça acusatória, em violação ao art. 384 do CPP.

Razão, contudo, não assiste à defesa.

A despeito da denúncia ter inicialmente imputado ao apelante a prática de roubo qualificado, é possível verificar que os fatos narrados na exordial acusatória, desde o início, descrevem conduta que, em tese, configura latrocínio, haja vista que a subtração foi acompanhada da violência que resultou na morte da vítima.

Confira-se, trechos da inicial naquilo que interessa:

(...)

O Ministério Público do Estado do Pará, mediante o Promotor de Justiça ao final assinado, no exercício de suas atribuições legais e com base no Inquérito Policial em anexo, vem com o devido respeito e acatamento perante V. Exa. oferecer a presente DENÚNCIA contra: GUSTAVO CALDAS RAMOS, brasileiro, natural de Belém/PA, filho de Elba Wilma de Carvalho Caldas e Telir de Souza da Costa Ramos, nascido em 10/10/2001 (22 anos), CPF n.° 018.821.532-86, residente na Rua Central, Av. Levindo Rocha, S/N, bairro Novo, bairro Central, Baião/PA, CEP 68465-000, telefone (91) 98445-4514; DOUGLAS MAKLEUREN BEIRÃO DA CRUZ, brasileiro, natural de

Belém/PA, filho de Silvio Francisco de Melo Caldeira da Cruz e Denize Cristina Beirão da Cruz, nascido em 27/12/1997, CPF n.° 026.937.112-58, residente na Passagem Republicana, n.° 6, CEP 66113-100, Belém/PA.
Pela prática dos crimes capitulados no art. 157, § 3.º, inciso II (latrocínio),
e art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), ambos
do CPB,
consoante fundamentação fática e jurídica a seguir exposta
(grifos nosso):

DOS FATOS.

Compulsando os autos do presente procedimento inquisitorial, verifica-se que, no dia 19 de abril de 2024, por volta das 10 horas da manhã, a vítima ANDRÉ LUIZ MORAIS VIEIRA foi abordada pelo denunciado GUSTAVO CALDAS RAMOS em seu estabelecimento comercial, no qual exercia a função de ourives, Loja n.° 18, localizada na Galeria Alberto Lopes, situada na Av. Presidente Vargas, bairro Campina. O denunciado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu um cordão de dois gramas de ouro do ofendido, e após, diante da reação deste ao assalto, desferiu três tiros em sua cabeça, resultando em sua morte, momentos após o fato.

Extrai-se da leitura do inquérito policial que o primeiro denunciado tocou a campainha da loja da vítima, e foi recebido por esta, que abriu o portão do estabelecimento, e em seguida trancou a porta com um cadeado. Em seguida anunciou o assalto, mostrando a arma de fogo que portava, um revolver calibre 38, "canela fina", cano longo, e em seguida ANDRÉ LUIZ MORAIS VIEIRA entregou o cordão de ouro que se encontrava em seu pescoço.

Contudo, o acusado GUSTAVO CALDAS RAMOS se distraiu olhando para duas clientes que estavam no estabelecimento, e em razão disso, o ofendido desferiu uma pancada em sua cabeça. Assim, o primeiro denunciado iniciou luta corporal com a vítima e com o irmão desta, ALEXANDRE MORAIS VIEIRA, que também trabalhava no local. No meio da luta, sacou a arma de fogo que portava, e efetuou três disparos contra ANDRÉ LUIZ MORAIS VIEIRA, e um deles atingiu a cabeça da vítima.

O irmão do ofendido, ALEXANDRE MORAIS VIEIRA, que se encontrava no local pois trabalhava também como artesão de joias, relatou que estava atendendo duas clientes, quando viu a chegada do primeiro denunciado, o qual apertou a campainha. Como estava ocupado, chamou ANDRÉ LUIZ MORAIS VIEIRA, o qual estava nos fundos, para fazer o atendimento. Ambos possuíam um acordo de trancar a porta da loja sempre que qualquer pessoa entrava no local, e assim a vítima fez. Em seguida, seu irmão se afastou um pouco com o denunciado, e aparentavam estar conversando, mas retornou em seguida até a porta, que estava trancada, o que gerou estranhamento no depoente.

Em seu depoimento, ALEXANDRE MORAIS VIEIRA afirmou que nesse momento acredita que o assalto já havia sido anunciado, mas não percebeu nada. Viu que seu irmão fingiu ter aberto o cadeado novamente, e o assaltante (GUSTAVO CALDAS RAMOS) colocou as mãos no objeto com o intuito de verificar se ele havia sido aberto, e nesse momento, ANDRÉ LUIZ MORAIS VIEIRA partiu para cima do acusado, desferindo socos nele, e disse para ALEXANDRE que estava havendo um assalto. O primeiro denunciado, ao perceber a reação da vítima, sacou sua arma. As clientes que estavam presentes, assustadas, correram para o interior do estabelecimento.

ALEXANDRE VIEIRA prosseguiu em seu relato, dizendo que se soltou da cadeira de rodas que utilizava, e se jogou em cima do primeiro denunciado, pegando em seu braço, mas este, apesar disso, efetuou em torno de quatro disparos contra a vítima ANDRÉ LUIZ MORAIS VIEIRA. Disse que viu o momento em que o primeiro denunciado mirou na cabeça de ANDRÉ. Após alvejar seu irmão, veio em sua direção e perguntou onde estava a chave do local, no que respondeu que estava na bermuda da vítima. O acusado GUSTAVO CALDAS RAMOS abriu a porta e fugiu levando o celular do ofendido que, na fuga, deixou cair no chão. A testemunha ALEXANDRE MORAIS VIEIRA disse ser capaz de reconhecer o autor do crime, pois teve contato direto com ele, e efetivamente o fez no auto de reconhecimento por fotografia colacionado ao Id. 11859595552 – pág. 8. Outra testemunha, JOSÉ ZILMAR ALBUQUERQUE, também foi capaz de reconhecer o denunciado GUSTAVO CALDAS RAMOS como sendo a pessoa que assaltou a referida loja e atirou contra a vítima, levando-a a óbito. Relatou trabalhar em uma loja no interior da Galeria Alberto Lopes, e, na data dos fatos, se encontrava do lado de fora de sua loja, no saguão de entrada, quando percebeu um homem passando atrás dele, se dirigindo diretamente ao estabelecimento comercial de ANDRÉ LUIZ MORAIS VIEIRA. Viu o momento em que apertou a campainha, e ANDRÉ abriu a grade, e em seguida trancou a porta. Logo depois, escutou barulhos vindos do portão de entrada da loja, e correu para os fundos na tentativa de acionar viatura da polícia militar que geralmente fica na rua Primeiro de Março. Contudo, ao passar em frente à loja de ANDRÉ, ouviu quatro disparos de arma de fogo. Chegou na rua acima referida, mas não havia a viatura no local. Retornou à galeria pela entrada principal, mas o denunciado já havia empreendido fuga. Relatou que prestou socorro à vítima, e a acompanhou até o hospital, mas infelizmente este veio a óbito antes de chegar. O auto de reconhecimento de pessoa por fotografia no qual JOSÉ ZILMAR ALBUQUERQUE apontou o denunciado GUSTAVO CALDAS RAMOS como o autor dos disparos que vitimaram ANDRÉ LUIZ MORAIS VIEIRA consta do Id. 118595551.

Foi ouvida, ainda, a testemunha MAYRA IZIZ DE LUCENA NUNES, que relatou estar na loja da vítima no momento do ocorrido, pois ela e sua mãe MARIA DOS ANJOS DE LUCENA NUNES eram as clientes que estavam sendo atendidas por ALEXANDRE MORAIS VIEIRA. Recordou-se que, cerca de dez a quinze minutos após sua chegada, um homem apertou a campainha, e ANDRÉ LUIZ foi abrir a grade. Disse que, enquanto ela, sua mãe e ALEXANDRE adentraram a oficina, ANDRÉ e o primeiro denunciado passaram direto pela recepção, mas depois retornaram à porta de entrada. Viu que ALEXANDRE se distraiu por um momento, e quando olharam, já havia se iniciado uma briga próximo à porta de entrada.

Em seguida, MAYRA IZIZ DE LUCENA NUNES puxou sua mãe, e correram para a oficina. Logo que entraram, ouviu o primeiro disparo, e se abaixaram. Ato contínuo, escutaram mais dois disparos. O homem chegou a entrar na sala em que estavam, mas saiu logo após, e ambas permaneceram de cabeça abaixada. Em seguida, ouviu os gritos de ALEXANDRE MORAIS VIEIRA, e ao perceber que o homem havia saído, foi até ALEXANDRE e ANDRÉ para ajudar.

Contudo, explicou não ser capaz de reconhecer o autor do crime, pois não prestou atenção nele. Disse apenas se tratar de um sujeito alto, moreno, "forte para gordo", usava boné, bermuda clara e camisa clara.

Derradeiramente,
em interrogatório, o denunciado GUSTAVO CALDAS RAMOS confessou a prática do crime
. Em seu interrogatório, disse que encontrou um homem conhecido como NAZARENO, na praça Marajó, situada na CDP, o qual teria lhe passado nome e endereço do "alvo", no caso, a vítima ANDRÉ LUIZ MORAIS VIEIRA. Explicou que, inicialmente, NAZARENO havia apontado o dono de uma estância, localizada às proximidades do antigo prédio da DRCO, como possível vítima. Então, GUSTAVO CALDAS RAMOS se reuniu com sua namorada, que não quis revelar o nome,
DOUGLAS MAKLEUREN BEIRÃO DA CRUZ e uma outra mulher, não identificada, e foram até uma lanchonete, onde ingeriram bebida alcoólica e fizeram uso de entorpecentes durante toda a noite. Por volta de uma hora da madrugada do dia 19/04/2024, retornou para casa com DOUGLAS e as duas mulheres, e nem chegou a dormir, tendo chamado DOUGLAS por volta das 8 horas da manhã para, juntos, assaltarem o alvo, que até então seria o dono da estância. Junto com o comparsa, saíram no veículo HB20, cor preta, que haviam alugado, e foi ao Ver-o-Rio, encontrar um terceiro comparsa, motociclista, cujo nome seria THIAGO. Este último dirigia uma motocicleta Honda Titan 160, cor vermelha.

DOUGLAS foi a pessoa que acionou THIAGO para participarem do crime.

GUSTAVO CALDAS RAMOS confessou ser a pessoa que portava a arma de fogo utilizada no assalto, e quem disparou contra ANDRÉ LUIZ MORAIS VIEIRA
. Disse que era um revólver calibre 38, "canela fina", cano longo, adquirido um mês e meio antes da prática do crime por quatro mil reais, de pessoa desconhecida. Prosseguiu em seu relato dizendo que, ao chegar ao Ver-o-Rio, encontrou novamente NAZARENO, o qual explicou que o ourives que trabalhava na Av. Presidente Vargas seria um "alvo" melhor, e deu todas as informações necessárias para que os envolvidos chegassem ao local.
Assim, GUSTAVO, DOUGLAS e THIAGO para lá se dirigiram; o denunciado chegou na galeria no veículo HB20, dirigido por DOUGLAS, e THIAGO permaneceu dando assistência na motocicleta.

O acusado GUSTAVO CALDAS RAMOS prosseguiu em seu relato dizendo que
, ao tocar a campainha, um "cadeirante" (o irmão da vítima, ALEXANDRE MORAIS VIEIRA) apareceu, e chamou pelo ourives, que logo veio e abriu a porta. Disse que ainda chegou a receber da vítima a corrente de dois gramas de ouro que estava em seu pescoço; percebeu as duas senhoras no local, pensando em também assaltá-las, no entanto, afirmou que o ofendido desferiu uma pancada em sua cabeça, e iniciou a luta corporal com ele. No meio da luta, confirmou que sacou a arma de fogo e efetuou em torno de três disparos, sendo que um atingiu a cabeça da vítima. Em seguida, pegou a chave do cadeado que estava na bermuda desta, abriu o cadeado e empreendeu fuga pelos fundos da galeria, na garupa da motocicleta de THIAGO, o qual conduziu o veículo. Disse que conseguiu levar apenas o cordão de dois gramas de ouro.

Ato contínuo, relatou o primeiro denunciado que foram para a casa de DOUGLAS, no Conjunto Promorar, próximo de onde o carro HB20 utilizado foi abandonado. Duas horas após o fato, já estava na estrada, com destino ao município de Baião, onde ficou escondido por um tempo, em uma ilha do outro lado do rio. Foi preso na data de 04/06/2024, pela polícia civil.

O denunciado GUSTAVO CALDAS RAMOS explicou que foi apreendida pelos policiais civis uma arma de fogo quando de sua prisão, mas se tratava de um revólver calibre 38, cano curto, também de sua propriedade; contudo, não foi o utilizado na prática do crime contra o ourives. No crime, teria sido utilizado um revólver de mesmo calibre, mas de cano longo, o qual trocou com homem que se recusou a identificar, no município de Baião, pela arma que, na ocasião de sua prisão, foi apreendida.

O acusado disse ainda que o carro HB20 utilizado no crime era alugado em conjunto com DOUGLAS MAKLEUREN BEIRÃO DA CRUZ, e este último resolveu abandonar o veículo
. Por fim, forneceu descrição de THIAGO como sendo sujeito alto, forte, moreno escuro, com uma tatuagem no peito de uma gueixa e no braço uma tatuagem tribal, aparentando ter entre 22 (vinte e dois) e 25 (vinte e cinco) anos, e NAZARENO é baixo, claro, magro, sem tatuagem, e costuma frequentar a praça Marajó, na CDP.

Foi ouvido, durante as investigações,
o policial militar LUCIANO CALANDRINI DE AZEVEDO,

o qual apresentou, na mesma data dos fatos, às 23 horas e 30 minutos, aproximadamente, o veículo Hyundai HB20S, cor preta, placa RVA5E76, ano 2022/2023, de propriedade da Localiza Rent a Car S.A., utilizado na prática do latrocínio de ANDRÉ LUIZ MORAIS VIEIRA. Relatou que ele e o CB/PM MACHADO tomaram conhecimento dos fatos em razão de ter o crime ocorrido na área da 1.ª Companhia do 2.° BPM, e ambos diligenciaram buscando imagens do local em que o denunciado atirou na vítima, verificando pelas filmagens de câmeras que teve o apoio, na fuga, de uma motocicleta não identificada e de um veículo preto da marca Hyundai HB20S, que o aguardava próximo à galeria.

Ainda conforme o relato de
LUCIANO CALANDRINI DE AZEVEDO, os policiais militares, após terem acesso às câmeras de um órgão da Prefeitura Municipal de Belém, na 1.° de Março com rua Ó de Almeida, visualizaram o trajeto de fuga dos criminosos, verificando que a placa do veículo era RVA5E76. Em consulta ao sistema de segurança pública, constataram que era de propriedade da empresa Localiza Rent a Car S.A. Entraram em contato com esta, e uma funcionária forneceu a localização do veículo, que foi encontrado pelos policiais na Avenida Leste, complemento Avenida Norte, CEP 66110-025, bairro Maracangalha, Belém/PA. Por fim, a empresa Localiza forneceu o nome da pessoa que teria alugado o veículo, DOUGLAS MAKLEUREN BEIRÃO DA CRUZ. Posteriormente, todavia, verificaram que o endereço que havia sido fornecido por ele não correspondia de fato ao seu domicílio, posto que ninguém no imóvel confirmou que pessoas com as características fornecidas residiriam ali.Outrossim, foi realizada Perícia Prosopográfica (Id. 118595543) que comparou as imagens das câmeras de segurança da Galeria Alberto Lopes com fotografias do denunciado GUSTAVO CALDAS RAMOS, concluindo que as semelhanças entre as pessoas nas imagens apoiam fortemente a tese de que se trata da mesma pessoa, correspondendo ao grau +3 da escala, ou seja, há fortes indícios de que o primeiro denunciado foi, de fato, um dos autores e mentor dos crimes em tela.

Por fim, o segundo denunciado, DOUGLAS MAKLEUREN BEIRÃO DA CRUZ, prestou auxílio material à prática do crime, planejando-o em conjunto com o primeiro denunciado, indicando outra pessoa que prestaria auxílio, conhecida apenas como THIAGO, e dirigindo até o local do roubo no veículo Hyundai HB20S, placa RVA5E76, alugado em seu nome na empresa Localiza Rent a Car S.A.

DO ENQUADRAMENTO LEGAL

À vista do narrado, observa-se que o denunciado GUSTAVO CALDAS RAMOS incorreu nos tipos penais descritos no art. 157, § 3.º, inciso II (latrocínio), e art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada).

Por sua vez, o denunciado DOUGLAS MAKLEUREN BEIRÃO DA CRUZ restou incurso nas infrações penais descritas no art. 157, §§ 2.°, inciso II, e 2.°-A, inciso I (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada).

Há indícios da prática do crime de associação criminosa armada pois, consoante confissão do primeiro denunciado em interrogatório, ele e o segundo denunciado, em conjunto com duas outras pessoas ainda não identificadas, se associaram com o objetivo de praticar crimes patrimoniais, se utilizando de arma de fogo. Tanto é que, o indivíduo conhecido como NAZARENO, tinha a função de indicar possíveis "alvos" ou vítimas, atuando como "olheiro", ao passo em que os outros dois indivíduos, o segundo denunciado e THIAGO, prestavam auxílio ao agente principal.

Verifica-se que havia a finalidade da prática de um número indeterminado de crimes, caracterizadora do referido tipo penal, pois segundo a confissão de GUSTAVO CALDAS RAMOS, havia um plano inicial de assaltar um primeiro "alvo", que depois foi trocado por NAZARENO, mas este último "sabia que o interrogado já estava envolvido no mundo do crime", e apontava eventuais alvos, por ser "olheiro", e "costumava ganhar uma pequena porcentagem dos crimes praticados" (interrogatório no Id. 118591987).

DO DIREITO.

A materialidade dos delitos e os indícios suficientes de autoria, necessários ao oferecimento da presente denúncia, fazem-se presentes pela prova testemunhal, confissão do primeiro acusado, pelos autos de apreensão e de exibição do objeto e de entrega, constantes do Id. 118595547 – pág. 7 e Id. 118595546 - pág. 4, perícia prosopográfica (Id. 118595543 – pág. 7), filmagens das câmeras de segurança (Id. 118595555; 118595557; 778595561; 118595563; 118595564;118595565), relatório de levantamento de local do crime (Id. 118595547), declaração de óbito da vítima (Id. 118595565), relatório de localização do veículo utilizado na prática do delito, e, por fim, contrato de aluguel do carro em questão (Id. 118595551 – pág. 12), do qual constam os dados do segundo denunciado, tudo constante do inquérito policial em epígrafe.

DOS PEDIDOS.

Ante o exposto, uma vez comprovada a autoria e materialidade delituosas, requer este dominus litis seja determinada a citação dos réus para oferecerem resposta à acusação, nos termos do art. 396 do Código de Processo Penal.

Requer, outrossim, este Órgão Ministerial que seja recebida a presente DENÚNCIA, a fim de que produza seus legais e jurídicos efeitos, na forma da legislação processual penal em vigor. Protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial pela inquirição da vítima e das testemunhas ao final arroladas.

(...)

Esses são os fatos.

De modo que, como ao norte se observa, não restam dúvidas de que a acusação descreve, em sua plenitude e de modo satisfatório, os elementos do tipo penal que imputa ao apelante a prática do delito de latrocínio, em que pese, na parte final da denúncia, de maneira equivocada, se oferte enquadramento penal divergente da descrição dos fatos. Com efeito, o que vincula o julgador é o conjunto fático descrito na denúncia, e não a capitulação jurídica conferida pelo Ministério Público, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal, sendo-lhe facultado atribuir definição jurídica diversa à conduta narrada, desde que respeitada a plena ciência da parte quanto aos fatos imputados, o que se verifica no presente caso.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça são firmes no entendimento de que:

“Não há nulidade na sentença que condena por tipo penal diverso do descrito na denúncia, desde que os fatos imputados permaneçam os mesmos, permitindo o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa” (STJ, HC 510.033/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 11/09/2019).

Portanto, não há que se falar em nulidade por violação ao princípio da congruência, uma vez que a sentença se manteve fiel aos fatos narrados na peça acusatória, limitando-se a dar-lhes correta definição jurídica diante da morte da vítima durante a prática do roubo, o que configura o crime de latrocínio, conforme jurisprudência consolidada.

Por fim, cabe destacar que a defesa teve plena oportunidade de se manifestar sobre todos os elementos probatórios, não havendo qualquer cerceamento do direito de defesa ou surpresa processual a justificar a nulidade alegada, tanto que, por ocasião dos memorias finais foi enfática em pleitear a absolvição quanto ao crime de latrocínio, ao se manifestar nos seguintes termos:

“Excelência, dispensados o relatório após pleno resumo já alinhavado nas alegações apresentadas pelo Nobre e Culto representante do Ministério Público, a defesa, objetivando diretamente o mérito, manifesta-se pela
ABSOLVIÇÃO
de
DOUGLAS MAKLEUREN BEIRAO DA CRUZ
quanto as acusações inseridas na Exordial Acusatória no tocante ao crime de latrocínio, por total falta de provas de ambas as condutas senão vejamos (ID 24798896).

Portanto, a defesa tinha pleno conhecimento da denúncia, em todos os seus termos, e contra ela se insurgiu alegando a preliminar de ausência de justa causa e no mérito a insuficiência de provas para a condenação. Portanto, diferentemente do que se alega na apelação, o apelante foi condenação por crime capitulado na denúncia.

De modo que afasto a preliminar de nulidade suscitada.

Do Mérito.

Da Absolvição por falta de Provas.

A defesa sustenta meritoriamente, em linhas gerais, falta de provas para a condenação. Contudo, limita-se a formular alegações genéricas, sem apresentar elementos concretos ou argumentos aptos a infirmar a motivação exposta na sentença.

Nos termos do artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, é imprescindível que o recurso contenha fundamentação mínima para permitir a adequada análise da insurgência. O simples inconformismo, desacompanhado de razões objetivas que indiquem eventual desacerto da decisão, não é suficiente para ensejar a reforma do julgado.

No caso, a r. sentença condenatória encontra-se devidamente motivada, amparada em prova oral colhida sob o crivo do contraditório, aliada a elementos materiais que confirmam a dinâmica dos fatos narrados na denúncia. Nada foi trazido no apelo que contraponha, de modo específico, tais fundamentos.

O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o dever de expor de forma clara e fundamentada os pontos de discordância, de modo a possibilitar o enfrentamento das teses pelo Tribunal. A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“A apelação criminal que se limita a alegações genéricas, sem enfrentar os fundamentos da sentença condenatória, não atende ao princípio da dialeticidade, razão pela qual deve ser desprovida.”

(TJMG, Apelação Criminal 1.0024.17.065243-7/001, Rel. Des. Doorgal Andrada, 5ª Câmara Criminal, j. 15/09/2022, publ. 20/09/2022).

“É inviável o conhecimento de apelação criminal quando as razões recursais são genéricas e dissociadas dos fundamentos da sentença, por afronta ao princípio da dialeticidade.”

(TJSP, Apelação Criminal nº 0001304-55.2021.8.26.0537, Rel. Des. Reinaldo Cintra, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 09/08/2022).

“Não prospera a tese de insuficiência probatória quando a defesa se limita a impugnar de forma genérica a condenação, sem apresentar argumentos concretos capazes de infirmar a prova judicializada.”

(TJPR, Apelação Criminal nº 0000414-76.2019.8.16.0161, Rel. Des. Mario Nini Azzolini, 4ª Câmara Criminal, j. 07/03/2022).

No mesmo sentido, o STJ e o STF reforçam esse entendimento:

“A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade, impede o conhecimento do recurso.” (STJ, AgRg no AREsp 1.860.034/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/08/2021, DJe 24/08/2021).

“É inviável o conhecimento de recurso que apresenta razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida.”

(STF, ARE 1.140.642-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/05/2019, DJe 11/06/2019)

.

Por fim, mesmo que se superasse a deficiência formal da apelação, o conjunto probatório constante dos autos — formado por depoimentos coerentes e harmônicos de testemunhas e confissão de coreu, corroborados por provas documentais e periciais — é sólido e suficiente para manter a condenação do apelante nos exatos termos fixados na sentença, senão vejamos:

A prova dos autos revela, com clareza, a efetiva participação do recorrente na empreitada criminosa, ainda que não tenha sido o agente executor da morte da vítima. Consta que o réu:

Alugou o veículo
utilizado na prática do crime, providência que permitiu ao grupo mobilidade e dissimulação;

Conduziu o coautor até o local do delito
, ciente da intenção criminosa de subtrair bens mediante violência;

Permaneceu no interior do automóvel durante a execução do roubo
, em atitude de vigilância e apoio à ação delitiva;

Prestou fuga ao agente executor
, conduzindo-o de volta à sua residência, onde permaneceu com ele até o dia seguinte;

Abandonou o carro
logo após a consumação do delito, em tentativa de ocultar a sua ligação com o crime;

De modo que não existem dúvidas quanto à sua participação na execução de tão nefasto delito. Impossível falar-se em ausência de prova de autoria, porquanto aquele que conduz automóvel para a fuga (como no caso) e participa do planejamento operacional do crime, contribui, sobremaneira, para a sua consumação, ainda que não pratique os atos de execução material do delito.

De modo que, conforme os autos,
teve participação prévia na trama que resultou no assalto
, sendo, portanto, partícipe da empreitada criminosa.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a responsabilidade penal por latrocínio àquele que, embora
não pratique diretamente a violência que resulta na morte
,
atua de forma consciente e voluntária na cooperação para o sucesso da empreitada criminosa
, assumindo os riscos do resultado letal.

Nesse sentido temos o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL RECURSOS DA DEFESA - LATROCÍNIO COM RESULTADO MORTE PRATICADO CONTRA VÍTIMA IDOSA (ARTIGO 157, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) PLEITO ABSOLUTÓRIO (Francisco e

João Vitor) Inadmissibilidade. Não é viável a absolvição dos agentes quando o conjunto probatório é firme quanto à autoria e materialidade do delito. Reconhecimento da participação em crime menos grave com aplicação da pena do delito de roubo - COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA (ART. 29, § 2º, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL) (João Vitor) Não configuração. O agente que assume a direção do veículo, transporta o comparsa a fim de garantir o sucesso da empreitada criminosa e ainda retorna ao local no dia seguinte para subtrair outro bem, concorre para o crime, respondendo, portanto, como coautor, nos termos do art.
29
, caput, do
CP
. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL GRAVE VIOLÊNCIA E CRUELDADE EMPREGADAS (Francisco e João Vitor)

(...)

Recursos improvidos.

(TJSP; Apelação Criminal 0000972-29.2018.8.26.0037; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; Foro de Araraquara - 2a Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/11/2023; Data de Registro: 21/11/2023).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AFASTAMENTO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A conclusão da Corte de origem pela não incidência da causa de diminuição de pena do art.
29
,
§ 1º
, do
Código Penal
está amparada no acervo fático-probatório dos autos, de modo que não há como inverter o julgado nesta instância, em recurso especial, porque incide o óbice da Súmula 7/STJ. 2 . Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo
Código Penal
, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime previsto no art.
157
,
§ 3º
, do
CP
, havendo prévia convergência de vontades e cooperação para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. 3. No presente caso, a Corte de origem asseverou que a coautoria foi suficientemente demonstrada, uma vez que o agravante cooperou efetivamente para a prática do delito de latrocínio, de modo que não há se falar em participação de menor importância. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.415.239/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

Com efeito, para a configuração do latrocínio, basta a
demonstração do dolo comum na subtração patrimonial e a previsibilidade do resultado morte
, mesmo que este não seja diretamente causado por todos os envolvidos. A coautoria e a participação no delito prescindem da prática de todos os atos executórios, sendo suficiente a colaboração consciente e voluntária com a empreitada criminosa.

Por tudo o quanto exposto, ainda que o acusado não tenha sido o autor dos disparos, deve ele responder pelo delito de latrocínio, tendo em vista a sua decisiva atuação na execução do crime.

Dessa forma, restando comprovada a participação do recorrente no planejamento, execução indireta e fuga do local do crime,
não há falar em ausência de autoria
, tampouco em exclusão de responsabilidade penal.

Assim, diante da ausência de impugnação específica e da robustez do acervo probatório, afasto a alegação de falta de provas, mantendo-se a condenação nos termos em que foi proferida.

3. DA APELAÇÃO DE GUSTAVO CALDAS RAMOS

3.1. Da Tese de Legítima Defesa e Desclassificação
.

A defesa do apelante Gustavo Caldas Ramos postula, primariamente, o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de latrocínio para o de homicídio.

Ambas as teses, contudo, mostram-se manifestamente improcedentes e dissociadas do conjunto probatório.

3.1.1 Da Inviabilidade do Reconhecimento da Legítima Defesa
.

A tese defensiva sustenta que o apelante teria agido para repelir as agressões que sofreu, após ser impedido de deixar o local do crime. Tal argumento busca inverter a lógica dos fatos e subverter o instituto da legítima defesa, previsto no art. 25 do Código Penal.

Para a configuração da legítima defesa, a lei exige a presença concomitante de seus requisitos: a repulsa a uma agressão
injusta
, atual ou iminente, utilizando-se moderadamente dos meios necessários. O elemento central e indispensável é a
injustiça da agressão sofrida
.

No caso em tela, a agressão inicial, injusta e ilícita, partiu inequivocamente do próprio apelante. Foi ele quem, munido de arma de fogo, adentrou o estabelecimento comercial das vítimas e anunciou o assalto, dando início a uma cadeia de eventos violentos. A reação da vítima André Luiz e de seu irmão, Alexandre, ao perceberem a ação criminosa, não pode ser qualificada como uma "agressão injusta", mas sim como um ato de
legítima defesa de terceiro e do próprio patrimônio
, uma reação natural e esperada de quem se vê sob a mira de um assaltante.

O apelante não estava repelindo uma agressão injusta; ele estava reagindo à frustração de seu plano criminoso. O fato de ter sido "impedido de sair" ou de ter sofrido uma reação física das vítimas não lhe confere o direito de invocar a excludente de ilicitude. O direito não pode tutelar a pretensão do agressor de se defender da reação legítima da vítima. Aquele que voluntariamente se coloca em uma situação de ilicitude e perigo não pode, posteriormente, alegar que agiu para se defender das consequências previsíveis de seus próprios atos.

Portanto, ausente o requisito primordial da "injusta agressão", a tese de legítima defesa deve ser categoricamente rechaçada.

3.1.2 Da Impossibilidade de Desclassificação para Homicídio
.

A defesa busca, alternativamente, a desclassificação da conduta para o crime de homicídio (seja culposo ou privilegiado), sob o argumento de que não haveria
animus furandi
(intenção de roubar) conectado ao
animus necandi
(intenção de matar).

A tese também não encontra amparo. O crime de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, II, do Código Penal, é um crime complexo que protege tanto o patrimônio quanto a vida. Ele se configura quando, no contexto de um roubo, a violência empregada resulta em morte, sendo irrelevante se a morte foi causada para possibilitar a subtração do bem ou para assegurar a impunidade do agente e a posse da coisa subtraída.

A prova dos autos é robusta em demonstrar o nexo de causalidade teleológico entre a violência letal e o crime patrimonial. O depoimento da vítima sobrevivente, Alexandre Morais Vieira, é claro e contundente
,
especialmente ao narrar que o apelante, já com a vítima rendida, 'mirou e atirou na cabeça de seu irmão', demonstrando um ato de execução deliberado para eliminar qualquer obstáculo à sua fuga e impunidade
.
Este ato não foi acidental ou meramente culposo; foi um ato doloso, praticado com o claro objetivo de neutralizar a resistência da vítima, garantir o sucesso da fuga e assegurar a impunidade pelo roubo que estava em execução.

O dolo de matar (direto ou, no mínimo, eventual) está intrinsecamente ligado à finalidade de subtrair. Não se trata de um homicídio desvinculado do contexto patrimonial. A violência que resultou na morte foi o meio pelo qual o apelante buscou consumar seu intento criminoso.

A alegação de que os disparos foram "desesperados" ou "sem intenção" é desmentida pela prova testemunhal e pela própria natureza da ação: tiros fatais, em região vital, à queima-roupa.

Dessa forma, estando o
animus necandi
a serviço do
animus furandi
, a conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal do latrocínio, sendo inviável a desclassificação para qualquer modalidade de homicídio.

3.2. Da Dosimetria da Pena
.

A defesa do apelante Gustavo postula, por fim, a revisão da dosimetria, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal. A irresignação, contudo, não merece prosperar.

A dosimetria da pena, em estrita observância ao sistema trifásico do art. 68 do Código Penal, não merece qualquer reparo, tendo sido realizada de forma individualizada, fundamentada e proporcional.

Na primeira fase
, a magistrada sentenciante fixou a pena-base em 23 (vinte e três) anos de reclusão, ou seja, 03 (três) anos acima do mínimo legal de 20 (vinte) anos. Tal exasperação foi devidamente justificada com base em elementos concretos que desbordam das elementares do tipo penal, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, como sendo a culpabilidade e as
circunstâncias do crime
.

No que tange à
culpabilidade
, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, a juíza corretamente a valorou de forma negativa. A prova dos autos demonstra não um ato impulsivo, mas uma ação premeditada, que envolveu o planejamento prévio com comparsas e a escolha deliberada da vítima. Ademais, o
modus operandi
empregado — o ardil de se passar por cliente para ganhar acesso ao interior do estabelecimento e ludibriar a vigilância inicial da vítima — revela uma maior intensidade na reprovabilidade da conduta e uma periculosidade acentuada do agente.

Da mesma forma, as
circunstâncias do crime
foram devidamente sopesadas em desfavor do réu. O latrocínio foi praticado em concurso de agentes, o que, por si só, aumenta a periculosidade da ação e reduz sobremaneira a capacidade de defesa das vítimas. A estrutura organizada para a execução e fuga do delito, com apoio externo, denota uma gravidade que vai além das elementares do tipo penal e justifica uma resposta penal mais severa.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em consonância com os Tribunais Superiores, é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal:

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, II, DO CÓDIGO PENAL). [...] DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE. NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA VETORIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.

[...]
Tese de julgamento: "[...] 2. A fixação da pena-base pode ser majorada por circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplicando-se fração de 1/6 da pena mínima para cada vetorial negativo, desde que haja fundamentação concreta e proporcional, legitimando o aumento da pena-base."

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801995-73.2024.8.14.0045 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/07/2025) -destaquei.

Na segunda fase
, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) foi corretamente reconhecida. Contudo, o
quantum
de redução aplicado pela magistrada (02 anos) mostra-se razoável e proporcional, especialmente por se tratar de uma "confissão qualificada", na qual o apelante, embora admitindo a autoria dos disparos, tentou justificar sua conduta sob o manto de uma inexistente legítima defesa, buscando, com isso, eximir-se da responsabilidade penal.

Na terceira fase
, ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena foi tornada definitiva.

Dessa forma, o apenamento final de 21 (vinte e um) anos de reclusão revela-se justo, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada por esta Corte.

4. DO DISPOSITIVO
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço de ambos os recursos
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, II, do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025